Tribunal: TJMT
Processo: 1007990-38.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1007990-38.2020.8.11.0003
RECORRENTE: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RECORRIDO: MARIA EDUARDA DAMASCENA ANGELO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso da parte recorrida, assim ementado (ID 105779980):
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 543/STJ – CLÁUSULA PENAL DEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Inteligência da súmula 543 do STJ.
No caso, tendo a vendedora dado causa a rescisão contratual, ante o atraso na entrega da infraestrutura do empreendimento, a compradora faz jus, além da devolução integral dos valores pagos, ao recebimento da multa, a título de cláusula penal, prevista exclusivamente em favor da alienante.
Há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido na espécie, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da autora.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1007990-38.2020.8.11.0003, Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. em 13.10.2021).
As parte recorrente alegou violação aos artigos 421 e 422 do Código Civil ao argumento de que, ao postular pela rescisão do compromisso de compra e venda, a parte recorrida feriu o princípio do pacta sunt servanda. Nestes termos, por inexistir qualquer abusividade, defende que deve prevalecer a condição contratual que prevê percentual de retenção na forma descrita na cláusula 16.7 do contrato.
Ressaltou ainda violação aos artigos 393 e 396 do Código Civil, argumentando que para fazer jus à multa compensatória é preciso que houvesse comprovação de que a mora na entrega do empreendimento ocorreu por ato imputável a parte recorrente, o que não ocorreu.
Alegou ainda que o mero inadimplemento contratual, consubstanciado em mora para entrega da unidade imobiliária, não é passível de indenização, por trata-se de mero dissabor.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 110399974 e 110353995).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 115487452).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
A Câmara julgadora aplicou ao caso o Tema 971/STJ ao concluir pela procedência da inversão da cláusula penal a favor da parte consumidora.
Contudo, é necessário o afastamento desta tese na análise destas razões recursais, tendo em vista que a parte recorrente ataca questões fáticas que em tese modificariam o resultado do julgado (sustenta ausência de ato ilícito passível de indenização), mas não se insurge em face do direito sufragado na respectiva decisão submetida à sistemática de recursos repetitivos.
Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação aos artigos 421 e 422 do Código Civil -Súmula 07.
Em conformidade com o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 421 e 422 do Código Civil cinge-se ao argumento de que não houve culpa da construtora no tocante a rescisão do compromisso de compra e venda, razão pela qual deveria incidir a cláusula que previa retenção de valores a seu favor, para cobrir despesas administrativas.
A Câmara julgadora, soberana na análise do conjunto probatório dos autos, afastou os argumentos lançados pela parte recorrente, argumentando, in verbis: (ID 105779980):
“In casu, tenho que o MM. Juiz não andou bem ao asseverar que a rescisão contratual em questão se deu por desistência imotivada da autora, ora apelante, pois, o conjunto probatório produzido durante a marcha processual, da conta que a referida rescisão se deu pelo atraso na entrega da infraestrutura do empreendimento e, via de consequência, da entrega do lote adquirido.
Digo isso, porque a construtora, ora apelada, se responsabilizou pelas obras de infraestrutura do empreendimento, conforme projeto aprovado, consoante previsão contratual, (id. 95847954), motivo pelo qual a compradora, ora apelante, não poderia realizar as edificações no lote adquirido sem a conclusão das referidas obras.
Sendo assim, conforme se verifica das provas trazidas à baila, a empresa ré, ora recorrida, se comprometeu a entregar as obras de infraestrutura em setembro de 2018, após diversos atrasos anteriores, que são de conhecimento público e notório na Comarca de Rondonópolis/MT (id. 95847977), os quais deram ensejo a inúmeras demandas, diga-se de passagem, sendo novamente adiado para agosto de 2019, consoante amplamente divulgado em suas mídias sociais (id. 95844496 – pág. 06), configurando aproximadamente 01 (um) ano de atraso.(...)
Nesta esteira, o atraso na entrega das obras de infraestrutura afigura-se lícita, uma vez que totalmente desproporcional a eventuais atrasos.
Isso porque, é sabido que a construção civil envolve diversas variáveis, tais como materiais, mão-de-obra, inadimplência, entre outros, sendo razoável, repiso, a prorrogação do prazo de entrega de 06 (seis) meses, ou 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista a dificuldade na definição exata do término da obra(...)Por conseguinte, o empreendimento deveria ser entregue até o mês de março de 2019, considerando-se um eventual atraso de 06 (seis) meses, porém, até julho de 2019, ainda não havia sido entregue, evidenciando mais de 10 (dez) meses de atraso, não havendo qualquer sombra de dúvida que a perda do interesse da compradora se deu em razão da falha ocorrida e não por vontade própria.
Assim, resta incontroversa a responsabilidade da empresa apelada pela rescisão do contrato entabulado entre as partes.
Nesse passo, acerca da devolução de valores nos contratos de compra e venda, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula n. 543, que prevê, verbis:
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (negritei e grifei).
Dessa forma, a r. sentença deve ser reformada neste ponto, devendo a restituição das parcelas pagas pela compradora ocorrer de forma integral, ante a responsabilidade da vendedora pela rescisão contratual.
Oportuno destacar que, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido e infirmar a tese de que a rescisão contratual foi motivada por culpa exclusiva da parte recorrente, o que só então justificaria eventual percentual de retenção previsto contratualmente, é imprescindível o exame dos fatos e provas dos autos, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PARCERIA.
1. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 3. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E CONCLUSÕES FÁTICAS DO TRIBUNAL.
REVER O QUADRO FÁTICO TRAÇADO, REEXAME DE PROVAS E ANALISAR CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Os arts. 265, IV, a, do CPC e 9o e 49 da Lei n. 11.101/2005, apontados como violados, não foram analisados pelo Tribunal local, carecendo do necessário prequestionamento para a análise da matéria em recurso especial. Nesse ponto, incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. Não há que se falar em ofensa ao art. 535 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.
3. Na hipótese, alterar a conclusão do acórdão recorrido quanto ao não cumprimento das cláusulas contratuais por parte da ré, ora recorrente, ocasionando a rescisão contratual por sua culpa exclusiva, demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 816.444/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016).
Diante do exposto, inviável a admissão do recurso, neste ponto
Da violação aos artigos 393 e 396 do Código Civil – Súmula 284/STF deficiência de fundamentação
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 393 e 396 do Código Civil, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados e alegar que “sem a comprovação da mora descabe a condenação por multa compensatória”. No entanto, não logrou êxito em demonstrar de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
3- Da indenização por danos morais - Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF).
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora a parte alegue que não são devidos danos morais por ocasião de mero atraso na entrega da unidade imobiliária, não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Apesar de rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi suficientemente enfrentada pela segunda instância, que sobre ela emitiu pronunciamento de maneira fundamentada.
2. Ainda que seja vedado ao juiz, quando houver pedido certo e individualizado de reparação moral, impor ao réu condenação em valor superior ao requerido na inicial, é certo que o pleito contido na exordial, relativo ao valor indenizatório pretendido, foi realizado de forma genérica, o que autoriza o arbitramento da verba pelo magistrado de acordo com o seu prudente arbítrio. Violação ao pedido da congruência não configurado.
3. A demonstração da divergência não se perfaz pela simples transcrição de ementas e fragmentos de votos, mas com o confronto entre trechos, tanto do acórdão recorrido quanto da decisão apontada como divergente, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não foi feito a contento.
4. A derruição da convicção estadual, para entender que inexistiu autorização para que terceiro dirigisse o veículo e, consequentemente, afastar a responsabilidade do ora insurgente, é providência que esbarra no enunciado sumular n. 7/STJ, por demandar o revolvimento fático-probatório, vedado nesta via.
5. Não há como conhecer da pretensão de redução do montante indenizatório, uma vez que não houve indicação, nas razões do recurso especial, do artigo de lei que teria sido eventualmente ofendido pelo acórdão recorrido, o que revela deficiência de fundamentação, a atrair a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1437288/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça